Tribunal: TJSP
Processo: 0024040-51.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Conflito de competência. Ação cominatória. Pretensão de matrícula em entidade privada de ensino. Discussão sobre o pagamento de mensalidade e critérios da instituição para concessão de isenção. Matéria exclusivamente de natureza privada, sem questionamento mais amplo do ensino em geral, por isso afeta à competência da Seção de Direito Privado, não de Direito Público. Conflito julgada

Ementa:
Conflito de competência. Ação cominatória. Pretensão de matrícula em entidade privada de ensino. Discussão sobre o pagamento de mensalidade e critérios da instituição para concessão de isenção. Matéria exclusivamente de natureza privada, sem questionamento mais amplo do ensino em geral, por isso afeta à competência da Seção de Direito Privado, não de Direito Público. Conflito julgada procedente, para declarar competente a C. Câmara suscitada.